Tribunal: TJMT
Processo: 1000620-46.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000620-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (AGRAVANTE), AGRICOLA CACHIMBO INDUSTRIAL, EXPORTADORA, IMPORTADORA, COMERCIO DE CEREAIS E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 36.940.104/0001-23 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (PROCURADOR), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DE PROTESTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE ARGUIDA 6 ANOS APÓS O INICIO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DECLAROU

RECONHECEU E DECLAROU A NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA/AGRAVADA PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, E TODOS OS ATOS POSTERIORES – DESPACHO PUBLICADO EM NOME DE ADVOGADO QUE JÁ NÃO EXERCIA ADVOCACIA – ALTERAÇÃO NÃO INFORMADA PELA PARTE – NULIDADE DE ALGIBEIRA – RECURSO PROVIDO.
1. "Incumbe à parte informar nos autos sobre a alteração de sua representação processual, o que, por si, enseja a assunção das consequências legais advindas de seu descumprimento" (AgInt no ARESP 1.178.380/SP, 3ª Turma, DJe de 11/05/2020). 2. A tardia arguição da suposta nulidade, apesar da aludida revogação do mandato do signatário ter se dado há mais de 6 anos, guardada para o momento do leilão do imóvel penhorado, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com o princípio da boa-fé que deve nortear todas as relações jurídicas.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EVALDO REZENDE FERNANDES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Matupá/MT, que nos autos da ação “
Cautelar de Suspensão
(e/ou)
Cancelamento de Protesto
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. nº 0000240-57.2006.8.11.0111 – Código 17900), proposto pelo agravante contra AGRÍCOLA CACHIMBO INDUSTRIAL, EXPORTADORA, IMPORTADORA, COMÉRCIO DE CEREAIS E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., reconheceu e declarou a nulidade da intimação da executada/agravada para o cumprimento de sentença, por verificar que o despacho foi publicado em nome do antigo patrono da devedora, e, consequentemente, anulou “todos os atos subsequentes”, determinando, com urgência, “a devolução da carta precatória expedida ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT” para fins de avaliação, penhora e alienação judicial de imóvel, bem como o cancelamento do “leilão designado para a data de 29.11.2021”

(cf. Id. nº 115308463 dos presentes autos recursais e Id. nº 71649959 - Pág. 4/7 dos autos de origem).

O agravante inaugura as razões recursais dizendo que as partes litigam entre si em diversas demandas conexas e que tramitam em apenso perante o Juízo da Única Vara da Comarca de Matupá/MT, destacando-se a ação Cautelar de onde extraída a Carta Precatória, a ação Declaratória principal, ação de Execução de Quantia Certa, Embargos à Execução e Embargos de Terceiro (Códigos 17900, 13655, 18726, 19184, 53749 e 52636, respectivamente), todas em fase de cumprimento de sentenças desfavoráveis à agravada, cuja dívida, segundo o recorrente, já ultrapassa R$ 4 milhões.

Assevera que “
durante toda a tramitação das ações a executada
(...)
sempre agiu de má-fé, criando a todo tempo, obstáculos jurídicos desprovidos da verdade, com mero intuito protelatório
”, e que sua conduta processual reprovável já foi apontada diversas vezes pelos julgadores, inclusive por esta Corte, quando do julgamento do RAC 123.314/2017, interposto contra sentença proferida nos Embargos de Terceiro (sic – cf. Id. nº 115308462 - pág. 8/12).

Afirma que somente “
6 anos após o início do cumprimento de sentença, ou seja, após a expedição da carta precatória, avaliação do bem e a devida arrematação por meio de leilão público, a agravada compareceu nos autos da carta precatória e no processo originário
(ação cautelar)
, requerendo a nulidade do cumprimento de sentença
”, sob único fundamento de vício de representação processual, e aduz que, apesar de as intimações realizadas nos autos da Carta Precatória e nos autos da ação Cautelar terem sido realizadas em nome do antigo patrono, a publicação de intimações relacionadas à ação declaratória principal “
estava ocorrendo em nome
(dos advogados)
Ricardo Luiz Huck e Patrick Sharon
”, que até os dias atuais representam a recorrida, “
não havendo que se falar em desconhecimento do cumprimento de sentença (iniciado em setembro de 2015) por parte da agravada
” (sic – cf. Id. nº 115308462 - pág. 13/14).

Sustenta que competia à executada/agravada informar nos autos que “
o Dr. Cássio Luis Furim não poderia estar recebendo qualquer publicação em seu nome, em razão de seu ingresso na magistratura
”, frisando, mais uma vez, que, a despeito da falta dessa informação, “
seus demais advogados estavam sendo intimados no processo ordinário que corre apenso ao cautelar
(e)
, inclusive, os advogados retiraram em carga o processo ordinário que seguia apenso ao cautelar por diversas vezes, inclusive o próprio irmão do Dr. Cássio Luiz Furim, tratando-se do Dr. Carlos Eduardo Furim, que nada comunicou ao Juízo
” (sic – cf. Id. nº 115308462 - pág. 14/16).

No mérito, aprofunda-se quanto à “
responsabilidade da própria agravada em informar a saída de seu advogado dos autos
”, pontuando que, se o art. 39, II, do CPC/1973, vigente à época, já exigia da parte a comunicação de mudança de endereço, com muito mais razão exigir-se-ia a informação da “
saída de um advogado dos autos
”, e anotando, ainda, que o art. 77, VII, do CPC/2015, “
estabelece os deveres das partes e dos advogados no tocante a manter seus dados atualizados
” (sic – cf. Id. nº 115308462 - pág. 17).

Alega, ainda, que “
há procedimento próprio para realizar uma renúncia de mandato, conforme orienta o artigo 112, § 2º do CPC
”, o que não foi observado, e arremata o tópico dizendo que, “
ao invés de seguir as formalidades legais, o antigo procurador da agravada simplesmente abandonou o processo, tendo em vista que ingressou na magistratura e não formalizou a comunicação
”, e que “
a parte agravada, sabendo desta questão, tampouco fez questão de comunicar esta questão em juízo, não podendo, depois de anos, se valer da própria torpeza para anular o leilão/arrematação do bem, em clara prática protelatória revestida de má-fé
” (sic – cf. Id. nº 115308462 - pág. 17/20).

Discorre, ainda, sobre a arguição de “
nulidade de algibeira
”, reafirmando que a “
publicação também estava sendo feita em nome dos demais advogados
”, já que, segundo ele, “
não há dúvida de que os supostos vícios nas intimações eram de conhecimento dos advogados da executada, e dela própria e, eles tendo conhecimento de tal nulidade, esperaram momento em que estivessem em desvantagem para argui-la, ou seja, só agora, após a arrematação levada a efeito pelo exequente
” (sic – cf. Id. nº 115308462 - pág. 21/24).

No mais, afirma a “
ausência de prejuízo
”, dizendo que, “
quando a arrematação foi anulada, o juízo responsável por conduzir os andamentos da carta precatória, oportunizou/apreciou todas as alegações
(da executada/agravada, tanto que)
rechaçou os argumentos interligados à avaliação realizada
”, e, ainda, que a devedora “
teve a oportunidade de remir a dívida que hoje
(...)
alcança aproximadamente a quantia de R$ 4 milhões
”, daí a possibilidade de, se mantida a anulação da arrematação, haja pronto “
agendamento de nova praça pública
” (sic – cf. Id. nº 115308462 – pág. 24/26).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que “
seja afastada a nulidade declarada,
(...)
face ser responsabilidade da agravada a comunicação em juízo do ingresso de seu procurador na magistratura ou do próprio, além do fato de os advogados e a própria parte terem conhecimento do cumprimento de sentença declarado equivocadamente nulo, posto que o processo cautelar corria em apenso à ação ordinária e, por fim, pela nulidade arguida se tratar de ‘nulidade de algibeira’
(...)
, reconhecendo-se, assim, a validade da arrematação realizada, com a sua devida assinatura
”, ou, então, para que “
seja acolhida a tese subsidiária
(...)
, com a consequente determinação de nova data para o praceamento do bem
”, mas, de imediato, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 115308462 - pág. 28).

A decisão de Id nº 115822979
indeferiu o
pedido de antecipação da tutela recursal.

Transcorreu o prazo sem que a parte agravada apresentasse contrarrazões (cf. Id. nº 115847481).

Após o transcurso do prazo, a parte agravada juntou nos autos as contrarrazões
referentes ao RAI 1000722-68.2022.8.11.0000, no qual litigam as mesmas partes (cf. Id. n.
119180450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No dia 04.05.2015, o agravante deu início à fase de cumprimento da sentença que condenou a agravada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do agravante (cf. Id. n. 70531293 - pág. 34 dos autos de origem).

O despacho vinculado ao Id. n. 70531293 - pág. 38 dos autos de origem, determinou que a devedora fosse intimada para pagar o débito exequendo.

No dia 10.11.2015 foi certificado o transcurso do prazo sem manifestação da executada (cf. Id. n. 70531293 - pág. 41 dos autos de origem).

O processo prosseguiu, com expedição de Carta Precatória (Proc. n.º 0009057-13.2017.8.11.0051) à Comarca de Campo Verde, com a finalidade de penhora, avaliação e alienação de imóvel
urbano com área de 15 mil m2, localizado no “
Distrito Industrial II
” do município de Campo Verde/MT, matriculado sob o nº 4.829 junto ao SRI daquela Comarca.

No dia 17.12.2020, o leilão foi designado para o dia 02.03.2021, e no dia 05.03.2021 foi certificado o resultado positivo do leilão (cf. auto de arrematação vinculado ao Id. n. 64530542 - pág. 86).

No dia 19.04.2021, a executada compareceu nos autos, requerendo a habilitação do advogado Eduardo Alves Marçal – OAB/MT 13.311 (cf. Id. n. 70534133 - pág. 7), e, no mesmo dia, peticionou, requerendo a declaração de nulidade dos atos processuais praticados desde o despacho que deu início à fase de cumprimento de sentença, porque foi publicado em nome do seu antigo advogado, o Dr. Cássio Luis Furim, que, deixou de exercer advocacia em 2004, quando iniciou o exercício da magistratura (cf. Id. n.

70534139 dos autos de origem).

O mesmo pedido foi formulado nos autos da Carta Precatória.

Quanto ao pedido formulado pela devedora nos autos da Carta Precatória, o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT declarou a nulidade da arrematação, e determinou que o leiloeiro fosse intimado para realizar novo leilão (cf. Id. n. 70536346 - pág. 25).

Contra aquela decisão que
anulou a arrematação do imóvel
, o exequente/agravante interpôs o RAI nº 1000722-68.2022.8.11.0000.

Quanto ao pedido formulado pela devedora nos autos principais do Cumprimento de Sentença, o
MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Matupá/MT
proferiu a decisão combatida pelo presente recurso de agravo de instrumento. Eis os fundamentos adotados:

“(...)

Compulsando minudentemente os autos, verifico que há patente nulidade do ato de intimação do patrono da parte executada, na fase de cumprimento de sentença.

A certidão retro (id.70536357) revela,
in verbis:

Certifico que, nesta data, que em cumprimento a determinação judicial, informo que:

1.

Despacho para o cumprimento de sentença datada de 05/09/2015 (fls.136) - id.70531293 (fls.184/185)

2.

Intimação via DJE: "Despacho->Mero expediente", de 05/09/2015, foi disponibilizado no DJE nº 9614, de 09/09/2015 e publicado no dia 10/09/2015, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: Cassio Luis Furim, representando o polo ativo; e Evaldo Rezende Fernandes, representando o polo passivo (fls.133,134 e 137) - id.70531293 (fls.180,182 e 186)

É o que me cumpre certificar.

Matupá/MT, 24 de novembro de 2021.

(Assinado Digitalmente)

MARCIA MARCAL DE MENDONCA MONTEIRO

O advogado da parte executada, Dr. Cassio Luis Furim, foi intimado, por via Dje, sobre o despacho inicial, na fase de cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 523 e 524 do CPC. Sobre o assunto, é pacífico no ordenamento jurídico pátrio que a intimação na fase de cumprimento de sentença dar-se-á por meio do causídico, representante legal.

No entanto, o único causídico da parte executada que consta no ato de intimação é o Dr. Cassio Luis Furim, sem a identificação da inscrição da OAB, em patente violação ao artigo 272, §2º, do CPC, máxime porque sua inscrição já estava cancelada perante o órgão de classe, tendo em vista ter alçado o exercício da magistratura desde 2004, consoante a documentação de pedido de cancelamento inclusa nos autos.

O parágrafo 2º do artigo 272, do CPC, é clarividente em mencionar que é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número da inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou se assim requerido, da sociedade de advogados,
sob pena de nulidade.

Dessume dos autos que as intimações direcionadas ao Dr. Cassio Luis Furim não se perfectibilizaram, por óbvio, porque já não existia a inscrição no órgão de classe e, portanto, este ato é nulo, devendo ser restabelecido o
“status quo ante”.

O ponto nodal para o prosseguimento do feito é este ato de intimação da fase de cumprimento de sentença, cuja nulidade é patente.

(...)

Isto posto, sem delongas desnecessárias,
DECLARO NULA
a intimação do despacho proferido em 05/09/2015, disponibilizada no DJe nº 9614, de 09/09/2015 e publicada no dia 10/09/2015, em nome do Dr. Cassio Luis Furim, antigo representante da executada Agrícola Cachimbo Ltda e, por via de consequência DECLARO NULOS todos os atos subsequentes a este despacho de f.136 (id.70531293), devendo ser restabelecido o
status quo ante
.

DETERMINO, com urgência, a devolução da carta precatória expedida ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde (MT), registrada sob o nº 0009057-13.2017.8.11.0051, devendo o leilão designado para a data de 29.11.2021 ser cancelado.

Atenta aos princípios da cooperação, celeridade e economia processual, considerando que a parte executada efetuou o pagamento voluntário do débito exequendo, intime-se a parte executada para se manifestar.

Sem prejuízo, perfectibilize a intimação da parte executada, nesta fase de cumprimento de sentença, por seu representante legal, para que manifeste expressamente ciência do despacho inicial desta fase.

Considerando que o novo patrono da parte executada é o Dr. Eduardo Alves Marçal, retifique-se a Secretaria do Juízo a representação processual desta, com a observância das intimações subsequentes serem efetivadas em nome do referido causídico, sob pena de nulidade.

(...)”

No cumprimento de sentença, o ato que dá ciência ao réu do início da fase e do prazo para cumprimento da obrigação (e a apresentação de eventual impugnação) é a intimação, feita na pessoa de seu advogado, já que a parte já foi citada na fase de conhecimento.

Extrai-se dos autos que a agravada compareceu nos autos
6 anos
após o início da fase de cumprimento de sentença, valendo-se do argumento de que o advogado Cassio Luis Furim que um dia a representou, há muito deixou de exercer a advocacia, para dedicar-se à magistratura, e por isso, não valeram as intimações publicadas em nome daquele desde o início da fase de cumprimento de sentença.

No caso, é incontroverso que a agravada não havia informado nos autos a alteração na sua representação, e também é incontroverso que a executada regularizou a sua situação em outros processos relacionados,
com contratação de novo causídico, atuando de forma ativa em embargos à execução, embargos de terceiro e recursos.

Essa situação certamente não pode favorecer a devedora, porque essa conduta viola o princípio da boa-fé objetiva, que prevê que todos os sujeitos processuais devem agir com respeito, lealdade e boa-fé processual, independente de boas ou más intenções da parte.

Em todo caso, ainda que a violação ao princípio da boa-fé objetiva não exija má intenção da parte, é difícil acreditar que a devedora não tomou conhecimento do presente cumprimento de sentença, quando atuava ativamente em outros processos relacionados.

Essa movimentação processual feita pela devedora/agravada, de permanecer em silêncio, para só depois, 6 anos após o início do procedimento de cumprimento de sentença, vir tentar reverter todo o quadro fático-jurídico estabelecido até o momento, muito se assemelha ao réprobo estratagema da arguição de “nulidade de algibeira”, que se configura quando a parte, embora tenha o direito de alegar a nulidade, mantém-se inerte durante longo período, deixando para exercer seu direito somente no momento em que melhor lhe convier.

Portanto, ainda que não houvesse, propriamente, falha na conduta da agravada, de não informar nos autos sobre o afastamento do advogado que a representava, não seria admitida tamanha demora para suscitar a nulidade discutida no presente caso.

O presente caso é ainda mais grave, já que
"
incumbe à parte informar nos autos sobre a alteração de sua
representação
processual, o que, por si, enseja a assunção das consequências legais advindas de seu descumprimento
" (AgInt no ARESP 1.178.380/SP, 3ª Turma, DJe de 11/05/2020), e essa providencia não foi adotada pela devedora.

Portanto, não há justificativa para declarar a nulidade dos atos subsequentes ao despacho proferido há 6 anos.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVOGAÇÃO DE MANDATO. ART. 111 DO CPC. DEVER DA PARTE INFORMAR A ALTERAÇÃO DE SUA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. FALTA DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA. 1. Cuida-se de agravo interno que aponta nulidade do julgamento do agravo em recurso especial pela falta de capacidade postulatória dos advogados que o subscreveram. 2. O art. 111 do CPC/15 determina que "a parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa." 3. "Incumbe à parte informar nos autos sobre a alteração de sua representação processual, o que, por si, enseja a assunção das consequências legais advindas de seu descumprimento" (AgInt no ARESP 1.178.380/SP, 3ª Turma, DJe de 11/05/2020). 4. A tardia arguição da suposta nulidade pelo recorrente, apenas em 22/02/2021, apesar da aludida revogação do mandato dos signatários do agravo em recurso especial ter se dado em 05/06/2020, guardada para o momento em que seu recurso não foi conhecido, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que, na esteira da iterativa jurisprudência desta Corte, não se coaduna com o princípio da boa-fé que deve nortear todas as relações jurídicas. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.790.001/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 25/6/2021.)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para afastar a
nulidade declarada pelo magistrado.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022